Tribunal: TJPA
Processo: 0009058-60.2019.8.14.0013
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-01-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009058-60.2019.8.14.0013

APELANTE: RICARDO AGE NATIVIDADE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. RECONHECIMENTO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEUTRAS. MAIOR PERCENTUAL DE REDUÇÃO DA PENA. ART. 33, §4º, DA LEI 11.343/2006. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

ACÓRDÃO

Vistos,

relatados

e

discutidos

os

autos,

acordam

o

Excelentíssimos Senhores

Desembargadores

integrantes

da

Sessão

Ordinária

do

Plenário

Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar provimento para reconhecer como favorável as circunstâncias judicias da personalidade e circunstâncias do crime, mas mantendo a sanção-inicial aplicada pelo juízo
a quo
, e aumentar a redução prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para a metade (1/2), passando à pena para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução, tudo nos termos do voto da relatora.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por RICARDO AGE NATIVIDADE, através da Defensoria Pública, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 Lei 11.343/2006 à pena de 05 (cinco) anos de reclusão para ser cumprida em regime semiaberto e ao pagamento de 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa.

Noticia a inicial acusatória que no dia 26/11/2019 por volta de 6h o denunciado foi preso em flagrante por ter sido encontrado no interior de sua residência 25 (vinte e cinco) petecas de crack, 01 (um) saquinho contendo sacos plásticos, utilizados para embalagem de drogas, além da quantia de R$ 221,00 (duzentos e vinte um reais), bem como 01 (um) telefone celular Samsung Galaxy, cor preta, resultado da operação “OURO DE TOLO”.

O réu foi preso em flagrante, denunciado e condenado por tráfico de drogas.

Apelou pleiteando o desentranhamento do Laudo Toxicológico Definitivo por ser extemporâneo, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para consumo de drogas e, alternativamente, a diminuição da pena-base aplicada e que a redução prevista no §4º, do art.33 da Lei de Drogas seja estipulada em 2/3.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo. No mesmo sentido foi o parecer da procuradoria de Justiça.

É o relatório. À revisão.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

VOTO

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

Pleiteia o apelante o desentranhamento do Laudo Toxicológico Definitivo por ser extemporâneo, absolvição por insuficiência de provas, desclassificação do crime de tráfico para consumo de drogas e, alternativamente, a diminuição da pena-base aplicada e que a redução prevista no §4º, do art.33 da Lei de Drogas seja estipulada em 2/3.

Quanto à exclusão do laudo definitivo aponto que
, nos termos da recém editada Súmula 32 do TJPA
(DJ Nº 6414/2018, 27/04/2018)
a materialidade do crime de tráfico de entorpecentes não é baseada unicamente nesse documento, podendo ser verificada por outros meios de prova capazes de configurar a ocorrência do crime,
in verbis
:
“
A ausência de Laudo Toxicológico Definitivo não conduz, necessariamente, à inexistência de prova de materialidade do crime, a qual poderá ser comprovada por outros elementos probatórios. ”

No caso em análise,
observa-se que o Laudo Toxicológico Definitivo (fls. 130/132 – ID nº 6549448) foi juntado antes das partes apresentarem alegações finais, ou seja, a defesa do apelante teve a oportunidade de se manifestar sobre o documento. Logo, não se verifica a existência de qualquer nulidade no feito.

Ademais, tem-se que nenhum prejuízo fora caracterizado por conta de tal juntada, a qual, aliás, está devidamente autorizada pelo artigo 234 do Código de Processo Penal.

Em relação a insuficiência de provas para a condenação, mais uma vez não assiste razão ao apelante.

A materialidade ficou demonstrada pelo Laudo Toxicológico Definitivo, fls. 130/132 – ID nº 6549448, o qual atesta a natureza do material apreendido que: “(...) trata-se de 25 (vinte e cinco) embalagens conhecidas como "petequinhas", confeccionadas pedaços de plástico transparente, amarradas com pedaços de linha de cor branca, pesando no total 4,504g (quatro gramas e quinhentos e quatro miligramas). DO RESULTADO: POSITIVO para substância Benzoilmetilecgonina, popularmente conhecida como COCAÍNA. (...)”

A autoria ficou provada pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual, com ênfase nos depoimentos dos policiais que prenderam em flagrante o apelante.

A testemunha PM João Tume Santos Feitosa, relatou: “(...) que estava de serviço quando foi designado para participar de uma diligência de cumprimento de mandado de busca e apreensão na residência dos acusados, em conjunto com a Polícia Civil. Ao se dirigir ao endereço indicado, o depoente se deparou com a ré, a qual, sob protestos, admitiu ingresso dos policiais no imóvel, porém, a todo momento reclamou da presença dos agentes públicos na residência e afirmou reiteradamente que não havia drogas na casa. Todavia, o depoente e a equipe policial lograram encontrar mais de vinte "petecas" de substância entorpecente em um dos quartos do imóvel, além de petrechos para traficância, tais como diversos sacos plásticos para acondicionar as drogas. Após a localização do entorpecente os acusados se mantiveram em silêncio, tendo sido presos e conduzidos à Delegacia (...)”.

No mesmo teor, o depoimento das testemunhas IPC Paul César Pereira da Silva Barbosa, PM Luiz Otávio Quaresma de Lemos.

Como muito bem ressaltou o Custos Legis,
verbis:
“A propósito, a versão apresentada pelos policiais que efetuaram a prisão do réu, se mostrou hígida e uniforme, tanto na fase policial como na judicial, fato que demonstra a inquestionável eficácia probatória de seus depoimentos.”.

Supremo Tribunal Federal,

sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no processo penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

Este Egrégio Tribunal caminha na mesma direção:

A autoria e a materialidade delitiva quanto ao crime de tráfico de drogas restaram comprovadas nos autos pelo Auto de Apresentação e Apreensão e Laudo Toxicológico Definitivo, o qual confirmou a natureza entorpecente das substâncias apreendidas, quais sejam, cocaína e maconha, assim como pelas provas orais produzidas nos autos, especialmente os depoimentos das testemunhas, as quais demonstraram, de forma clara e coerente, a conduta criminosa praticada pelo apelado. ((2017.02526366-08, 176.681, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2017-06-13, Publicado em 2017-06-19).

Como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça:

“Da redação do art. 33, caput da Lei n. 11.343/06, vê-se que o crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo ou variado, possuindo no seu tipo 17 verbos nucleares, a saber: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar [...].

Dessa feita, para que o crime se caracterize, não há necessidade de o agente praticar todos os verbos do tipo penal, bastando a conduta estar incluída em um dos verbos elencados.

Para ser desclassificado o crime de tráfico de drogas para o delito de uso, impõe-se que sejam observados os requisitos do art. 28, §2º da Lei 11.343/2006, comprovando-se cabalmente que a droga se destinava a consumo pessoal, devendo o juiz atentar para a natureza e quantidade da substância apreendida, bem assim o local e as condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais e a conduta e os antecedentes do agente.

O sólido conjunto probatório, com especial destaque para a prova testemunhal, aliado às demais provas colhidas durante a instrução, são elementos de convicção suficientes para afastar as teses absolutória e desclassificatória. II. A prova da destinação exclusiva da droga para o consumo próprio é ônus que incumbe à defesa (art. 156 do CPP), fato este não demonstrado.

Em relação à reforma da pena-base aplicada, comungo do entendimento da Procuradoria de Justiça, no bem lançado parecer, em reconhecer como favorável as circunstancias judiciais da personalidade e consequências do crime, mas mantendo a sanção-inicial aplicada pelo magistrado

a quo
em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa,
verbis:

“
No caso presente, o Juiz a quo ao aplicar a pena na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do réu 01 (um) ano acima do mínimo legal, não se mostrando excessiva, diante de uma circunstância judicial desfavorável, quais sejam, culpabilidade, personalidade e consequências do crime.

Quanto a culpabilidade, o Magistrado a quo fundamentou: “(...) está presente, não havendo qualquer causa que exclua os elementos que a integram, sendo máximo o grau de reprovação da conduta do apenado (...)”. (fls. 167 – ID nº 6549449).

Assim, não merece nenhum reparo a fundamentação negativa da circunstância judicial relativa a culpabilidade, tendo em vista que o julgador, ao realizar a individualização da pena, o fez de forma correta e proporcional, não havendo abuso evidente que justifique a alteração da reprimenda, uma vez que a elevação da pena-base se mostra plenamente justificada.

Referente a personalidade, consta da sentença que: “(...) no mínimo inadaptado socialmente, com forte tendência ao desrespeito a qualquer regra que normatize a vida em sociedade, além de índole voltada para a prática de delitos (...)”.

A negativação dessa circunstância judicial deve ser repelida, pois a fundamentação utilizada não se revela adequada.

Como cediço, "a personalidade, negativamente valorada, deve ser entendida como a agressividade, a insensibilidade acentuada, a maldade, a ambição, a desonestidade e perversidade demonstrada e utilizada pelo criminoso na consecução do delito" (STJ, HC nº 89321/MS, Rel. Min. Laurita Vaz, Dje 06/04/09), sendo que, no caso presente, além da ‘inexistência de arrependimento do réu', nada se especificou concretamente, salvo valoração meramente subjetiva e genérica, comum à prática delituosa enfocada.

José Antônio Paganella Boschi adverte que,"por personalidade, há que se compreender dinamicamente a 'totalidade dos traços emocionais e comportamentais que caracterizam o indivíduo em sua vida cotidiana, sob condições normais'"

As consequências do crime foram consideradas pelo Juiz singular “extremamente graves, pois o sujeito passivo do delito de tráfico é a coletividade, ficando difícil mensurá-las, pois, quantas famílias já teriam sido atingidas pela ação do réu”.

No que se refere às consequências do delito, é pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que os prejuízos malefícios causados pelas drogas à sociedade, além de constituírem elementos genéricos que se encaixam a todos os delitos de tráfico de entorpecentes abstratamente considerados, consistem no próprio resultado previsto para este tipo penal, não autorizando a mácula de tal circunstância.

Pelos motivos acima alinhavados, é de se afastar a análise desfavorável das consequências do crime, mantendo, todavia, a exasperação da pena-base.”

Por fim, pleiteia o apelante a redução máxima da benesse legal prevista no §4º, do art. 33, da Lei 11.343/2006, por ausência de fundamentação legal.

Ao analisar as provas carreadas aos autos em especial o Laudo toxicológico definitivo, observo que o apelante foi preso em flagrante por possuir em deposito, sua residência, a quantia de aproximadamente 4,504mg (quatro gramas e quinhentos e quatro miligramas) de cocaína.

A pequena quantidade de droga, o preenchimento dos requisitos autorizadores da benesse legal, além da ausência de fundamentação do juízo a quo na sentença, no momento da imposição do percentual mínimo de redução, apontam certo rigorismo na aplicação da pena, razão pela qual aumento o
quantum
de redução para a metade, a meu ver mais apropriado para o caso em análise em razão da pequena quantidade apreendida no flagrante.

Portanto, por preencher os requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, a pequena quantidade de droga apreendida, reduzo a pena pela metade (1/2), passando para 03 (três) anos de reclusão para ser cumprida em regime aberto e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

Por preencher os requisitos do art. 44 do CP, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução.

Diante do exposto, conheço do recurso e dou parcial provimento para reconhecer como favorável as circunstâncias judicias da personalidade e circunstâncias do crime, mas mantendo a sanção-inicial aplicada pelo juízo
a quo
, e aumentar a redução prevista no §4º, art. 33, da Lei nº 11.343/2006 para a metade (1/2), passando à pena para 03 (três) anos de reclusão e pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, para ser cumprida em regime aberto, substituindo-a por duas restritivas de direitos a serem estipuladas pelo juízo da execução. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 08/02/2022